Tribunal: STF
Processo: HC 68212
Classe: HC
Órgão julgador: CELIO BORJA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1990-11-20
Data de publicação: 1990-11-20

Ementa:
- "Habeas Corpus".
         1) Competência: se o tribunal estadual julgou o  recurso  em
sentido estrito, da  acusação  --  visando  a  incluir  qualificadora
excluida da pronuncia -- e não  determinou  a  soltura  do  paciente,
mantendo a sentença  "in  totum",  não  pode  mais  apreciar  "habeas
corpus" que pretende a liberdade do  réu  nos  termos  do  art.  408,
paragrafo 2.,  do  CPP.  Coação  implicita  que  adviria  do  próprio
Tribunal "a quo". Competência do STF.
         2) Mérito: possibilidade de custodia cautelar no sistema  da
nova  Constituição  Federal.  Fundamentação  do  decreto  de   prisão
preventiva  mantida  na  pronuncia.  Viabilidade  de   adotar-se   os
argumentos deduzidos pelo Ministério Público  para  a  decretação  da
prisão.
         HC conhecido, mas indeferido.